Tribunal: TJES
Processo: 5009681-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009681-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: PAULO MARCELINO MELLO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE "SEGURO PRESTAMISTA". SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE "VENDA CASADA". INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO REALIZADA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, COM EXPRESSA E CLARA OPÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E ESPECÍFICA PELA ADESÃO AO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE COMPULSORIEDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5009681-91.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
PAULO MARCELINO MELLO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24H. VENDA CASADA CONFIGURADA (TEMA 972/STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA (EARESP 676.608/RS). RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS AUTORIZADA (ART. 368 CC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. FUNDAMENTAÇÃO

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA:

A recorrente sustenta a necessidade de perícia contábil. Rejeito. A análise versa sobre a abusividade de cláusulas de adesão. O cálculo do montante a ser restituído depende de simples operação aritmética, o que atrai a competência dos Juizados Especiais (Art. 38, parágrafo único, Lei 9.099/95).

2. MÉRITO - DO SEGURO E DAS ASSISTÊNCIAS (VENDA CASADA):

Seguro Proteção Financeira: Embora o Banco tenha colacionado termos de adesão apartados e assinados eletronicamente , não há nos autos prova de que foi franqueada ao autor a opção de contratar seguradora diversa da Zurich Brasil Seguros S/A. A jurisprudência vinculante do STJ (Tema 972) estabelece que a liberdade de escolha deve ser real, e não apenas a opção entre "aderir ou não" à seguradora indicada pelo Banco.

Assistências 24h (Causa Madura): Verifico que a sentença de piso foi omissa quanto a este pedido, apesar de provocado por Embargos. Estando o processo pronto para julgamento (Art. 1.013, §3º, III, CPC), aplico a mesma ratio decidendi: a cobrança de assistências (veicular e residencial) sem prova de livre escolha de prestador configura venda casada por via transversa. Declaro a nulidade das cobranças de assistências.

3. FORMA DE RESTITUIÇÃO E MÁ-FÉ (REFORMA):

A sentença determinou a devolução em dobro. Reformo este ponto. O STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, modulou a repetição em dobro para casos de conduta contrária à boa-fé objetiva. No presente caso, a cobrança lastreou-se em contrato efetivamente assinado pelo consumidor, o que caracteriza engano justificável. A restituição, portanto, deve ocorrer na forma simples.

4. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS:

Acolho o pedido subsidiário da recorrente . Havendo inadimplência do autor em relação ao financiamento objeto da lide, autorizo a compensação entre o crédito oriundo desta condenação e o saldo devedor em aberto, nos termos do Art. 368 do Código Civil.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a r. sentença apenas para:

DETERMINAR que a restituição dos valores pagos a título de "Seguro" e "Assistências" ocorra de forma simples, mantidos os juros (SELIC) desde a citação;

AUTORIZAR a compensação de valores com eventuais débitos vencidos e não pagos do autor relativos aos contratos em discussão (Art. 368 CC).

Mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)